Tribunal: TJBA
Processo: 8000170-51.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000170-51.2023.8.05.0182

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BENEDITA DANIEL DA SILVA

Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, declarou indevidos os descontos incidentes sobre benefício previdenciário e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A insurgência recursal limita-se à majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração, diante dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados na origem devem ser elevados.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroversa a inexistência de relação contratual entre as partes, diante da ausência de comprovação válida da contratação pela instituição financeira, sendo insuficientes os documentos digitais apresentados para demonstrar manifestação de vontade livre e consciente da consumidora, especialmente em razão de sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente.

4. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, notadamente em hipóteses que envolvem consumidor em situação de vulnerabilidade.

5. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar adequadamente o dano suportado e a cumprir função pedagógica apta a desestimular a repetição da conduta ilícita.

6. No caso concreto, os descontos indevidos ocorreram por período prolongado sobre verba alimentar, sem comprovação da regularidade da contratação, revelando-se insuficiente o valor fixado na origem para atender às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

7. Em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos por esta Corte, mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

8. O eventual depósito judicial realizado após a sentença não afasta o interesse recursal quanto ao pedido de majoração da verba indenizatória.

9. Os honorários advocatícios devem ser mantidos, porquanto observados os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, inexistindo desproporcionalidade apta a justificar a elevação pretendida.

10. Em razão do provimento parcial do recurso, descabe a majoração dos honorários recursais, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e provido em parte, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação válida da contratação de empréstimo consignado torna indevidos os descontos incidentes sobre benefício previdenciário e autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral in re ipsa, sobretudo quando atingido consumidor idoso e hipossuficiente. 3. É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado na origem se mostrar insuficiente para compensar o prejuízo suportado e para cumprir a função pedagógica da condenação. 4. Mantêm-se os honorários advocatícios quando observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e ausente desproporção na fixação.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012845-07.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 31.10.2025; STJ, REsp 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000170-51.2023.8.05.0182, em que figura como apelante Benedita Daniel da Silva e como apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator